Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1019235-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- OSMAR PASCOALINO DE AZEVEDO representado por seu filho EDMAR PASCOALINO AZEVEDO
AGRAVADA:- UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERE O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE - DANO IMINENTE AO PACIENTE – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Apresentados documentos subsequentes à interposição do agravo de instrumento demonstrando a necessidade e urgência na internação domiciliar (home care), dá-se provimento ao agravo interno para manter a decisão de primeiro grau.
Agravo Interno n. 1020095-22.2021.8.11.0000 de decisão que, em Agravo de Instrumento, deferiu o efeito suspensivo. Este interposto de decisum que em Ação de Obrigação de Fazer, concedeu parcialmente a tutela de urgência a fim de que seja a ré obrigada a providenciar/disponibilizar o serviço Home Care, conforme prescrito pelo médico da parte autora no (id.67289524), no prazo de (48) quarenta e oito horas, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.
O agravante alega que está com “mal de Alzheimer” em estágio avançado, totalmente dependente de cuidados para higiene pessoal, administração medicamentosa, e, em razão da patologia, não consegue se alimentar por via oral, necessitando de terapia alimentar assistida (dieta líquida via sonda), sendo indispensável o tratamento domiciliar.
Aduz que sua situação requer cuidado urgente e, caso deixar para amanhã já restará prejudicado, visto que, um único dia sem atendimento básico de internação domiciliar “HOME CARE”, que abrange medicamentos, consultas médicas, acompanhamento por enfermeiros, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, remédios, fraudas, higiene e auxílio na administração da alimentação (especial), SUSPENDER tal serviço ao Agravante é decretar sua própria MORTE.
Afirma que ele teve uma piora nos últimos três dias, precisando de “sonda para alimentação”, medicação intravenosa, ou seja, cuidados especiais que deveriam ser administrados por meio de internação hospitalar. E mais, há necessidade de observação dos sinais vitais 24 horas por dia, em especial a saturação, com balão de oxigênio devido as complicações pulmonares que levam a crises respiratórias.
Pugna pelo provimento do Agravo Interno.
É o relatório.
A agravada interpôs Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência a fim de que seja a ré obrigada a providenciar/disponibilizar o serviço Home Care, conforme prescrito pelo médico da parte autora no (id.67289524), no prazo de (48) quarenta e oito horas, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.
O efeito suspensivo foi concedido porque, em análise sumária, não obstante a patologia do paciente, realmente era questionável a necessidade de home care com serviço de enfermagem 24 horas, sobretudo porque, no atestado médico não indicava que ele necessita de dieta especial, equipamento específico, medicação venosa ou quaisquer outros que exigissem cuidados técnicos por meio de enfermagem 24 horas.
Todavia o agravante trouxe novos documentos em que o médico que o acompanha atesta a urgente necessidade da internação domiciliar, inclusive ele está fazendo uso de sonda vesical e nutrição parenteral (Id 108302498 e 108302499).
Diante desses documentos além de fotos do paciente, não há como negar a urgente necessidade de manter o atendimento por meio de home care.
Pelo exposto, nos termos do § 2o do art. 1.021, do CPC, dou provimento ao Agravo Interno para revogar o decisum (Id 107260465) e indeferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo, por ora, a decisão de primeiro grau.
Comunique-se ao juiz da causa.
Dê-se prosseguimento ao Agravo de Instrumento.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator